Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MP E DA DEFESA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVISÃO DA FAMÍLIA. VALORAÇÃO NEGATIVA REALIZADA. QUANTUM DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. PENA INTERMEDIÁRIA. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO COMPROVADA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Inexistência de bis in idem com agravante de reincidência.
III - As consequências do crime referem-se ao dano que transcende o resultado tipificado pela norma. A situação penitenciou exacerbadamente os parentes da vítima, especialmente sua mãe e irmão, além de dividir a família, sendo que tal fato não configura em mesma fundamentação para o exame negativo da culpabilidade.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Inviável o reconhecimento da atenuante genérica da influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, prevista no artigo 65, inciso III alínea "c", do Código Penal, porquanto se exige, para sua aplicação, a demonstração inequívoca do comportamento injusto da vítima, o qual, por sua vez, tenha influenciado substancialmente de forma violenta a emoção do agente, que motivou a prática da conduta criminosa, cuja tese fora afastada pelo Conselho de Sentença.
VI - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e provido o do MP.